Tribunal: STF
Processo: HC 264884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revogação da Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Reiteração de pedido afastada. Contexto fático diverso. Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, por se tratar de reiteração de questão debatida nos autos do HC 250.373, de minha relatoria.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há reiteração da questão debatida nos autos do HC 250.373, de minha relatoria; (ii) se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; e (iii) se há ilegalidade na decisão proferida pela Ministra relatora no Superior Tribunal de Justiça, ao reconsiderar a decisão que concedeu o habeas corpus em favor do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. Não há falar em reiteração de pedido se presente writ e o HC 250.373, de minha relatoria, impugnam decisões distintas, proferidas em diferentes contextos fáticos.

    4. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado, com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.

    5. Prisão cautelar justificada com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para desmantelar estruturada organização criminosa. 

    6. A possibilidade de retratação da decisão agravada está expressamente prevista no art. 258, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, de modo que inexiste ilegalidade na decisão ora impugnada.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo improvido.